Tribunal: TJBA
Processo: 8048538-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048538-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANICE ARANHA DA SILVA

Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA

AGRAVADO: JAIR LUIZ RODRIGUES ARANHA e outros

Advogado(s):LEONARDO BOTELHO PERRI

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. COMODATO VERBAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Anice Aranha da Silva, contra decisão do MM Juiz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacaraci, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 8000621-83.2024.8.05.0136, indeferiu o pedido liminar de desocupação de imóvel rural. A Agravante alegou ser proprietária do bem e haver cedido a posse aos Agravados, mediante comodato verbal, sustentando que o esbulho teria ocorrido após negativa de desocupação, apesar de notificação extrajudicial. Pediu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
valiar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória liminar, em sede de
demanda
de reintegração de posse, notadamente a demonstração de posse anterior, ocorrência de esbulho e data do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, pressupõe demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC/2015.

4. O indeferimento da tutela liminar possessória na origem não revela ilegalidade manifesta, pois a decisão foi fundamentada na ausência de prova suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, especialmente quanto à demonstração da posse anterior exercida pela
Recorrente
e da ocorrência de esbulho pelos Recorridas.

5. Os documentos juntados, certidão de partilha e recibos de ITR são de natureza meramente declaratória e unilaterais, sem comprovação de atos possessórios concretos ou do alegado comodato verbal.

6. A ausência de comprovação da atualidade do esbulho e o decurso de tempo indicam situação de “força velha”, afastando a urgência necessária à concessão da liminar e exigindo dilação probatória para julgamento de mérito.

7. A reforma de decisão, que indeferiu tutela de urgência, demanda demonstração inequívoca da ilegalidade ou teratologia da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 561, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI n° 1302395-9, Rel. Des. Francisco Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 22.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8048538-21.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Irará, em que figuram como Agravante
ANICE ARANHA DA SILVA
, sendo
Agravados
JAIR LUIZ RODRIGUES ARANHA E IVANETE DA SILVA ALVES ARANHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .